Tribunal: STF
Processo: RvC 5535
Classe: RvC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O SEU PROCESSAMENTO. ART. 102, “J”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; ART. 624, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; ART. 263 DO RISTF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 21, § 1º, DO RISTF.



    Decisão: Trata-se de revisão criminal ajuizada por Tiago Jesus Malaquias contra acórdão proferido pela c. Segunda Turma, proferido nos autos do ARE 1.408.638, de relatoria do Ministro Edson Fachin.



    O Requerente fundamenta a presente revisão criminal com supedâneo no art. 621, I, do Código de Processo Penal. 



    Aduz, em síntese, que “a sentença que se busca revisar teve como base fundamentação totalmente contraria à prova dos autos, que por si só não ensejariam uma condenação, ficando limitado ao simples depoimento policial, sem se quer produzir prova pericial ou analisar os critérios para a aplicação da pena”.



    Alega que “os fundamentos abalizadores da tese defensiva dentre eles o ‘in dubio pró réu’, não foram analisados por esta corte Suprema em sede de recurso extraordinário por falta de preenchimento de mera formalidade processual, de forma que, o Revisionando, utiliza-se desta via estreita de Revisão criminal, para ter sanda a injustiça contra ele perpetrada e que tem lhe ocasionado mal injusto, pois evidentemente a sentença foi aplicada em evidente contrariedade a prova dos autos, conforme restou evidentemente demonstrado”.



    Requer a “absolvição do Revisionando, ou se assim o ilustre magistrado não entender, que acolha a circunstância prevista na legislação que autoriza o cumprimento inicial da pena em regime intermediário semiaberto”. 



    É o relatório. Decido.



    A presente Revisão Criminal é manifestamente incognoscível.



    Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República, c/c art. 624, I, do Código de Processo Penal, o Supremo Tribunal Federal somente é competente para a revisão criminal ajuizada contra as condenações proferidas pela própria Corte.



    Ao disciplinar a matéria, o art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que “será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.



    In casu, ataca-se decisão proferida por juízo de primeira instância, acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido em sede de apelação e decisão monocrática exarada em agravo em recurso especial por Ministro do STJ. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se unicamente em sede de agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido, decisão mantida em sede de agravo regimental, in verbis: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    Consequentemente, revela-se manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento originário da presente Revisão Criminal, tendo em vista que não houve análise de mérito da questão de fundo posta nos autos por parte desta Suprema Corte. 



    Neste sentido, cito os seguintes precedentes: RvC 5449, Rel. Min. Rosa Weber; RvC 5426, Rel. Min. Dias Toffoli; RvC 5421, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Revisão Criminal, tendo em vista a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente